Tribunal: TJDFT
Processo: 0707564-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ACUSAÇÃO DE INJÚRIA E AMEAÇA. FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO EM RELAÇÃO À INJÚRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO AO DELITO DE AMEAÇA. SENTENÇA DE ARQUIVAMENTO COM MANUTENÇÃO PARCIAL DAS MEDIDAS PROTETIVAS. AUTONOMIA DAS MEDIDAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RISCO À INTEGRIDADE DA SUPOSTA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADO. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. COAÇÃO ILEGAL MANIFESTA. RESTRIÇÃO A DIREITOS INDIVIDUAIS DO SUPOSTO OFENSOR. QUERELAS FAMILIARES ENVOLVENDO PATRIMÔNIO DA FILHA MENOR DO PACIENTE, NETA DA SUPOSTA OFENDIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
1. As medidas protetivas de urgência podem ser prorrogadas de ofício, independentemente da existência ou não de inquéritos ou ações penais em andamento, mas não podem se perpetuar no tempo sem indicação clara e sem manifestação prévia da ofendida quanto à situação de risco em que está envolvida, uma vez que afetam direitos individuais do suposto ofensor.
2. Conflitos patrimoniais devem ser dirimidos perante o juízo cível. A Lei Maria da Penha somente pode ser aplicada se as discussões transbordarem para aspectos referentes ao gênero, o que não se extrai dos autos.
3. Hipótese em que a coação ilegal é manifesta, por ausência de fundamentação do ato que manteve parte das medidas, atingindo diretamente o direito de ação do paciente/impetrante na proteção dos bens a que, em tese, tem direito à sua filha, em decorrência do falecimento da genitora, filha da suposta ofendida.
4. Ordem concedida.